Tribunal: TJES
Processo: 5005540-76.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005540-76.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: EDMAR PEREIRA DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ÁGUA DOCE DO NORTE/ES
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005540-76.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: EDMAR PEREIRA DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ÁGUA DOCE DO NORTE/ES

Advogado do(a) IMPETRANTE: IVAN HANDERSON PONTES ROCHA - MG157584-A

RELATÓRIO

Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de
EDIMAR PEREIRA DA SILVA
contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Água Doce do Norte.

O pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

9 de setembro de 2022

Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005540-76.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: EDMAR PEREIRA DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ÁGUA DOCE DO NORTE/ES

Advogado do(a) IMPETRANTE: IVAN HANDERSON PONTES ROCHA - MG157584-A

VOTO

Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de
EDIMAR PEREIRA DA SILVA
contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Água Doce do Norte.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal derivaria, essencialmente, da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Ainda, alega ser o paciente portador de condições pessoais favoráveis.

Segundo consta dos autos, o paciente foi preso na posse de crack, cocaína e maconha, tendo sido então condenado à pena de 12 (doze) anos e 02 (dois) meses de pena.

Assim, estão presentes a autoria e materialidade dos fatos.

Em consulta ao Sistema E-JUD e INFOPEN, constatei que o paciente ostenta uma condenação (0005138-83.2018.8.08.0012) e responde a outras duas ações penais (0010713-09.2017.8.08.0012 e 0010886-33.2017.8.08.0012), o que evidencia a dedicação do mesmo às atividades criminosas.

Nessa vertente, entendo que a prisão preventiva do paciente revela-se indispensável para a garantia da ordem pública, bem como para aplicação da lei penal, ante o risco de reiteração delitiva.

Salienta-se ainda, que nos termos de informação extraída do Sistema INFOPEN, o paciente encontra-se foragido do sistema prisional desde 10/01/2022.

Assim, não vejo alternativa a não ser a manutenção a prisão preventiva do mesmo.

Por fim, como já ressaltado pela jurisprudência atual,
“condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade”.
(RHC 60415 / SP 2015/0135750-6 Relator(a) Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE) (8390) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 17/09/2015)

Ante o exposto, com amparo no parecer da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

9 de setembro de 2022

Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ORDEM DENEGADA
. 1. O paciente foi condenado pela prática dos crimes de tráfico e associação pelo tráfico de drogas. 2. Verifica-se nos autos que a prisão preventiva revela-se indispensável para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, diante do risco de reiteração delitiva. Ordem Denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.